Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-20.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta provimento. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Deferida a gratuidade judiciária ao autor, que possui efeitos ex nunc. Precedentes. Autor que alega que os documentos apresentados comprovam que manteve parceria jurídica

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta provimento. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Deferida a gratuidade judiciária ao autor, que possui efeitos ex nunc. Precedentes. Autor que alega que os documentos apresentados comprovam que manteve parceria jurídica com o advogado réu e em favor do cliente corréu. Documentos detalhadamente analisados em sentença e revistos que não comprovam a efetiva atuação do autor em parceria com o advogado réu nas ações em favor do outro corréu, objetos da presente ação de cobrança. Autor que sequer poderia exercer qualquer atividade privativa dos advogados, porque excluído dos quadros da OAB desde 14/02/2012, sendo inválido o contrato de prestação de serviços advocatícios assinado entre ele e o cliente corréu em 12/12/2012. Representação do autor contra o advogado réu cobrando honorários em relação a ações em favor do outro corréu que foi arquivada pelo Tribunal de ética e Disciplina da OAB por insuficiência de provas e porque o autor não estava inscrito na OAB e não poderia reclamar por honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais. Bacharel em direito que não pode atuar em atividade privativa dos advogados inscritos na OAB porque representa exercício ilegal da profissão, não reconhecida por ausência de provas da efetiva atuação do autor. Sentença mantida no mérito, com concessão da gratuidade judiciária com efeito ex nunc. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.